Tribunal: STF
Processo: ARE 1313119
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DAS CUSTAS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO DO INSS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/08 DA CGJ. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DA CGJ NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA ALUDIDA INSTRUÇÃO NORMATIVA APENAS ÀS RPV’S. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O REGIMENTO DE CUSTAS. TABELA ANEXA IX, ITEM VII, A. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, II e § 1º; e 150, IV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da taxa cobrada para a expedição de precatório, ao fundamento de que seria desproporcional quando comparada com o valor da taxa cobrada para a expedição de RPV (eDOC 13).
    Argumenta-se que o custo do serviço para expedição de RPV ou precatório – sua divisibilidade/especificidade – é simplesmente o mesmo, ou seja, a expedição de ato judicial. O fato de a Autarquia ter que pagar um crédito de mais ou menos de 60 salários mínimos não influencia no serviço social, este, sim, essencial para justificar o “discrímen” de uma cobrança tributária majorada (eDOC 13, p. 10).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 282 DO STF. DIREITO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 102, III, ALÍNEA “C”. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 280 DO STF. PROVIMENTO DO AGRAVO. TAXA DE COBRANÇA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI DO ESTADO DO PARANÁ 6.149/1970. VALOR DESPROPORCIONAL. EQUIVALÊNCIA PRESTACIONAL. AUSÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 145, II E § 1º E ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1. Agravo interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 280 e 282 do STF. 2. Está preenchido o requisito do prequestionamento do recurso extraordinário quando todos os dispositivos apontados nas razões recursais foram ventilados no acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. É inaplicável a Súmula 280 do STF, quando o recorrente objetiva desconstituir decisão que julgou válida norma local em face da Constituição Federal, pois a hipótese se amolda ao permissivo da alínea “c”, do art. 102, III, do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário em que se discute suposta violação dos arts. 145, II e § 1º e 150, IV, da Constituição Federal, por ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná mantido a condenação do INSS ao pagamento de custas no valor de R$ 1.907,77 para expedição de precatório, seguindo-se o Item VII da Tabela IX do Regimento de Custas do Estado do Paraná, regido pela Lei Estadual 6.149/1970, a qual o recorrente entende inconstitucional. 5. Com o advento do processo eletrônico, a rubrica requisitória do precatório exige simples expedição nos autos, sem que seja necessária a extração de cópias, formação de novos autos, juntadas de cópias, ou outro trâmite, de modo que não há justificativa e equivalência contraprestacional para a cobrança do valor de R$ 1.907,77 para o simples procedimento, enquanto que o processo similar de expedição de RPV tem cobrança de apenas R$ 14,06. - Parecer pelo provimento do recurso” (eDOC 30, p. 1-2)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Instrução Normativa nº 3/2008, da Corregedoria-Geral de Justiça), consignou que a norma que prevê a metodologia de cálculo para cotação das custas para expedição de requisições de pagamento (instrução normativa mencionada) deve ser aplicada unicamente às RPVs, por expressa determinação, afastada a possibilidade de sua aplicação para precatórios, por ausência de previsão no ato normativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o INSS apresentou o cálculo dos valores devidos (M. 179.1), sendo impugnado pela autora (M. 182.1). Após a manifestação do INSS, o magistrado singular homologou o cálculo apresentado pela autora (M. 193.1). 
    A Contadoria Judicial apresentou, então, o cálculo relativo às custas do processo, em que incluiu a rubrica de R$ 1.907,77 para a expedição de precatório (M. 203.1). 
    Inconformado, o INSS impugnou o referido valor e requereu que as custas de expedição de precatório fossem calculadas em conformidade com a Instrução Normativa 003/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça (M. 214.1) 
    A pretensão do agravante vai de encontro à manifestação da Corregedoria-Geral de Justiça que concluiu pela impossibilidade de utilização do disposto na Instrução Normativa 03/2008 em relação às custas de expedição do RPV para outro tipo de requisição de pagamento que não se enquadre nessa categoria, caso do precatório (...)
    Destaque-se, ademais, que o Regimento de Custas, Tabela anexa IX, item VII, alínea “a” dispõe que a carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento observarão as mesmas custas previstas no item I da referida Tabela, o que aparentemente foi levado em conta no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. 
    Também nesse sentido, o Enunciado Orientativo n° 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS apresenta a distinção entre o cálculo das custas para expedição do precatório e da RPV (...)
    Deve ser mantida, portanto, a decisão agravada (eDOC 7)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, sugiro a consulta aos seguintes precedentes: ARE 13316381, de minha relatoria, DJe 23.08.2021; ARE 1340944, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.08.2021; ARE 1335990, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.08.2021; ARE 1329090, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.06.2021; RE 1291308, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.05.2021; ARE 1312990, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.04.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente